Tribunal: TJES
Processo: 0025991-39.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025991-39.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAERCE WALINTON DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TETO INDENIZATÓRIO POR PESSOA VITIMADA. ART. 3º DA LEI 6.194/1974. SINISTROS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DE SOMATÓRIO PARA EXAUSTÃO DE TETO VITALÍCIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte pedido de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 em razão de acidente automobilístico ocorrido em 23/12/2016, que resultou em debilidade permanente de 25% no membro superior esquerdo da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o recebimento de indenizações por sinistros pretéritos, que totalizam montante superior ao teto de R$ 13.500,00, impede o pagamento de nova indenização decorrente de acidente distinto, ou se o limite legal deve ser aplicado isoladamente para cada evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso II do art. 3º da Lei 6.194/1974 estabelece o valor de até R$ 13.500,00 para casos de invalidez permanente, devendo a indenização ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a Súmula 474 do STJ.

4)
A quantificação do dano observa a tabela anexa à Lei 6.194/1974, aplicando-se o percentual da lesão (25%) sobre o teto do segmento corporal atingido (70% para membros superiores), o que resulta no valor fixado pela sentença.

5)
A tese de "teto vitalício" carece de amparo legal, pois o limite indenizatório previsto na legislação de regência refere-se a cada evento danoso isoladamente considerado.

6)
A existência de acidentes distintos e em épocas diferentes não obsta o recebimento das respectivas indenizações, ainda que as lesões atinjam o mesmo membro, por constituírem fatos geradores independentes.

7)
Admitir o somatório de indenizações de sinistros diversos para fins de exaustão de teto único desvirtua a natureza social do seguro DPVAT e restringe indevidamente o direito da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O teto indenizatório do seguro DPVAT, previsto no art. 3º da Lei 6.194/1974, aplica-se a cada sinistro individualmente considerado.

2. Pagamentos efetuados em decorrência de acidentes anteriores não se somam para fins de limitação do capital segurado em novos eventos danosos.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 do inciso II e caput do art. 3º, parágrafo 5º do art. 5º da Lei 6.194/1974 (com redação pela Lei 11.482/2007 e Lei 11.945/2009); parágrafos 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, REsp 1119614/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 04.08.2009; TJES, Apelação 028150004506, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.05.2019; TJES, Apelação 011150146782, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT S/A e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar se o apelado faz jus à indenização securitária.

A esse respeito, a sentença hostilizada dispôs:

“O autor ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT por acidente ocorrido em 23/12/2016, bem como à reparação pelos danos morais ocasionados pela negativa administrativa.

À época do acidente narrado na petição inicial estava em vigor a Lei nº. 6.194/74, que estabelecia a obrigatoriedade do pagamento do seguro DPVAT por todos os veículos automotores de via terrestre, sem exceção, como forma de garantir às vítimas de acidentes de trânsito (ou aos seus familiares no caso de óbito), o recebimento de indenizações.

O seguro DPVAT visava à indenização de vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos automotores de via terrestre, exclusivamente em relação a danos pessoais, dos quais resultem invalidez permanente, morte e despesas de assistência médica e suplementares (arts. 2º e 3° da Lei n° 6.194/74).

Desse modo, comprovada a ocorrência dos sinistros acobertados pela Lei n° 6.194/74 (morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares), surge para a vítima o direito ao recebimento do seguro DPVAT, em valor certo, no caso de óbito, ou variável, nos casos de invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares.

[...]

No caso dos autos, o autor promoveu o pagamento do prêmio do seguro, ainda que em atraso (fls. 17/23), de modo que a negativa administrativa é indevida.

Ademais, inexiste vedação ao recebimento da indenização pelo fato de o autor também ter sido vítima em outro sinistro, ocorrido no ano de 2010, e ter levantado valor superior ao teto previsto na legislação após o ajuizamento de ação judicial contemporânea.

O valor da indenização devida é vinculado aos graus de incapacidade previstos na Lei nº. 6.194/74, de modo que seja proporcional à diminuição da capacidade.

Na perícia realizada no DML, o legista responsável pela avaliação concluiu que o acidente narrado na exordial ocasionou debilidade do membro superior esquerdo do autor em 25% (vinte e cinco por cento), confira-se (fl. 118):

[...]

Sendo assim, o cálculo da indenização devida precisa levar em consideração que: i) o teto indenizatório de seguro DPVAT é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); ii) a indenização máxima para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores é de 70% (setenta por cento), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais); iii) o percentual ao qual faz jus ao autor é de 25% (vinte e cinco por cento), dada a debilidade parcial do membro superior esquerdo. Logo, a indenização devida ao autor é de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Sobre o montante, deverá incidir correção monetária a partir da data do acidente (23/12/2016), pelo índice INPC/IBGE (adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), até a citação (fls. 18/07/2019 - fl. 43v), quando então será aplicada apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária”.

Como cediço, o inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194/74 determina que, em caso de invalidez permanente, o valor da indenização
será arbitrado em até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
.

Por sua vez, o § 5º do art. 5º da mencionada lei, prevê que,
“
o
Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima
com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
”.

Infere-se, portanto, que a própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo à hipóteses em que a invalidez for absoluta, total e permanente.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade
. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1119614/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 31/08/2009)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- Como é evidente, no caso de morte, não há discussão: a indenização é no valor certo de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
porém, no caso de invalidez permanente, a indenização varia, podendo, no máximo, obviamente na hipótese de incapacidade total e permanente, chegar a quantia equivalente ao valor acima indicado
. 3- Desta forma, em se tratando de seguro obrigatório, o art. 3º, alínea
b
, da Lei 6.19474,
não diz peremptoriamente que a indenização será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas sim que ela poderá ser de “até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”, razão pela qual deve haver uma graduação do valor a ser pago de acordo com o percentual de incapacidade que acometa a vítima, conclusão esta robustecida com a análise do § 5º do art. 5º do mesmo Diploma Legislativo
[...]. 4- Assim, em caso de invalidez permanente, a indenização deve ser fixada de acordo com o grau de invalidez do segurado, isto é,
apresentando este, nos termos do laudo elaborado pelo IML (fl.14), “debilidade funcional para extensão do membro direito, caracterizando debilidade permanente do membro superior direito na ordem de 30%”, resta claro que a indenização deve ser calculada levando-se em conta o referido percentual em cima do valor máximo previsto na Lei
, conforme acertadamente decidiu o Magistrado singular. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 11080089409, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS - Relator Substituto: Abgar Torres Paraíso, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2009, Data da Publicação no Diário: 30/03/2009)

Ao que se depreende do laudo de exame de lesões corporais de fls. 118, a debilidade permanente de membro superior esquerdo corresponde a 25%, constatada em perícia promovida pelo Departamento Médico Legal.

Como cediço, estabelece a Súmula 474 do STJ:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

A Lei nº 6.194/1974, com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007, apregoa claramente os contornos e a amplitude da cobertura do seguro DPVAT, visando garantir às vítimas de acidentes de trânsito, ou aos beneficiários, prestação indenizatória que atenue as consequências dos infortúnios derivados da circulação de veículos.

Não se pode olvidar que o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, configurando-se, portanto, como mecanismo de proteção a todos que trafegam pelas vias terrestres do país.

Considerando a indenização máxima para o membro superior (70%) e o percentual da debilidade permanente (25%), alcança-se a quantia de
R$ 2.362,50
( = R$ 13.500 x 70% x 25%).

A propósito, confira-se a utilização da mesma metodologia de cálculo por este Sodalício ao apreciar casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ. QUITAÇÃO JÁ REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O valor contido no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do acidente noticiado nos autos, consiste na importância máxima a ser auferida pelo segurado acometido por invalidez permanente, devendo, em razão disso, operar-se o pagamento de forma proporcional à invalidez. II.
Na hipótese, constatada a incapacidade permanente de apenas um dos ombros do autor/apelante e sendo esta restrita ao grau de 50% (cinquenta por cento), fará jus o segurado ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez 50% (cinquenta por cento) e pela porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais).
III. Por já haver o segurado recebido, administrativamente, a referida quantia, não lhe remanescerá valor a ser indenizado, elemento que enseja na reforma do comando sentencial, para julgar improcedente o pleito exordial. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 028150004506, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS LEI Nº 11.945/09 APLICAÇÃO INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE LAUDO PERICIAL JUROS DE MORA TERMO INICIAL TAXA SELIC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. 2. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974. 3. Nos casos de incapacidade parcial permanente, o laudo pericial que atesta o grau de redução da capacidade funcional da vítima do acidente , revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia porquanto permite, em observância à Lei n.º 11.945/2009, que se estabeleçam os valores de indenização conforme a intensidade das lesões. Precedentes TJES. 4.
Tendo em vista se tratar de invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo, o valor deve corresponder a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto na tabela anexa à lei, e, em seguida, reduzido em 75%( setenta e cinco por cento), por se tratar de perda de repercussão grave. 5. Em observância as considerações periciais, o autor sofreu perda incompleta de grave repercussão da mobilidade do ombro esquerdo, ou seja, com redução da capacidade funcional em 75%, e a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 dispõe que o percentual para a perda completa da mobilidade de um dos ombros é de 25% (vinte e cinco por cento). Desse modo, o cálculo da indenização devida deve ser feito da seguinte forma: R$ 13.500,00 x 25% x 75%, revelando correta a sentença que a fixou em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011150146782, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Com efeito, observa-se que a tese de "teto vitalício" arguida pela seguradora carece de amparo legal e jurisprudencial, haja vista que o limite de R$ 13.500,00 previsto na legislação de regência refere-se a cada evento danoso isoladamente considerado.

Admitir que indenizações pagas por acidentes ocorridos em anos distintos (no caso, um lapso de seis anos entre o sinistro de 2010 e o de 2016) se somem para fins de exaustão de teto único representaria restrição indevida ao direito da vítima, transmutando o seguro obrigatório em sorte de "crédito limitado" por pessoa, o que desvirtua a lógica do fato gerador.

É de se conferir:

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO /DPVAT. Recusa injustificada da seguradora.
Existência de pagamento prévio referente a sinistro distinto do sinistro em discussão não vincula o novo pleito indenizatório. Acidentes distintos que acometeram o mesmo membro
. INVALIDEZ PERMANENTE. Ocorrência. Perícia judicial que constatou a invalidez e apontou o grau de comprometimento. Indenização de acordo com o percentual atribuído. Sucumbência integral da Ré. Reforma da r. sentença. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ/SP; Apelação nº 1015001-23.2017.8.26.0451; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/11/2020; Data de publicação: 10/11/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO ANTERIOR EM RELAÇÃO A ACIDENTE DISTINTO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. ACIDENTES DIVERSOS ACARRETANDO LESÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Defende o recorrente que a autora já havia recebido, administrativamente, o seguro DPVAT por outro sinistro, de forma que a percepção do valor pleiteado ultrapassaria o teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 2.
Conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a existência de 02 (dois) acidentes distintos e em épocas diferentes não impede o recebimento das respectivas indenizações, por se tratarem de lesões independentes
. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por deliberação unânime, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 27 de abril de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02012411920198060001 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LEI N. 6.194/74. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. ACIDENTES DIVERSOS ACARRETANDO LESÃO NO MESMO MEMBRO. LESÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando comprovado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização. 2.
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. 3. Majoração para 15% (quinze por cento) dos honorários sucumbenciais devidos pela apelante. 4. Recurso não provido. Grifei.(TJ-PE - APL: 4416939 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 07/03/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019)

Cada acidente que resulte em nova lesão ou agravamento distinto constitui nova obrigação de indenizar, devendo ser observada a proporcionalidade da lesão específica decorrente do novo sinistro.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, a teor dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 5% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)